Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-18.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8001839-18.2021.8.05.0051

COMARCA DE ORIGEM: CARINHANHA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001839-18.2021.8.05.0051

RECORRENTE: HUGO CHAVES DOS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ANTONIO ABREU FILARDI

RECORRIDO(S): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE E ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINARES REJEITADAS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A mera afirmação de que poderiam ser juntados documentos até a data do Júri não configura antecipação de julgamento, principalmente se, no bojo da mesma decisão, o Magistrado também se refere à eventualidade da pronúncia.

A decisão de pronúncia deve atender ao princípio da motivação das decisões, sem adentrar demasiadamente no mérito, a fim de não invadir a competência do Conselho de Sentença.

Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia, nem em falta de fundamentação das qualificadoras, quando o Magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, externando fundamentadamente as suas razões de decidir, de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões conotativas de certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados.

A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

É de se manter a custódia cautelar ratificada na decisão de pronúncia quando os motivos autorizadores da segregação subsistem e não há desídia na condução do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 80011839-18.2021.8.05.0051, oriundos da comarca de Carinhanha/BA, em que figura como recorrente Hugo Chaves dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8001839-18.2021.8.05.0051)